Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo deve ser aquela em nome de quem o veículo está registrado.
2. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, conforme dispõe o art. 129-B do CTN, alterado pela Lei 14.071, de 13.10.2020.
3. Recurso não provido.